Tribunal: TCU
Processo: 024.196/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em desfavor de Adelbarto Rodrigues Santos, prefeito de São Francisco do Maranhão/MA, devido à não comprovação da aplicação regular de R$ 348.712,26, referentes ao Convênio Siafi 882271, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo objeto era a construção de seis barragens no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em desfavor de Adelbarto Rodrigues Santos, prefeito de São Francisco do Maranhão/MA, devido à não comprovação da aplicação regular de R$ 348.712,26, referentes ao Convênio Siafi 882.271, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo objeto era a construção de seis barragens no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. Considerar revel o responsável, Adelbarto Rodrigues Santos, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei no 8.443/1992; 9.2. Julgar irregulares as contas do responsável, Adelbarto Rodrigues Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/3/2020 348.712,26 9.3. Aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. Autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. O pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. A cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. Dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.